Tribunal: TJMT
Processo: 1005918-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005918-53.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : JOSÉ PEREIRA DE MIRANDA
Agravado : BANCO BRADESCO S.A.
Número do Protocolo: 1005918-53.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ PEREIRA DE MIRANDA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais” (Proc. no 1007488-48.2021.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra BANCO BRADESCO S.A. e ZURICH MINAS BRASIL SEGURO, indeferiu o pedido de AJG formulado pelo autor (cf. Id. no 82757968 – pág. 3/5).
O agravante sustenta que faz jus à gratuidade da justiça, pois, além da presunção decorrente de sua declaração de hipossuficiência econômica, fez prova de que a sua única fonte de renda é o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, no valor de R$ 1.196,32, e que, além do mais, não é motivo idôneo para o indeferimento do pedido o de que “não deveria (...) optar pelo procedimento comum, mas sim pelo rito dos juizados especiais, em razão de se tratar de ação de pequeno valor”, até porque “o rito do juizado especial é incompatível com prova pericial (...) (e, no caso), a prova pericial (grafotécnica) é indispensável e essencial à demanda”, pelo que pede o provimento do recurso para seja deferido o seu requerimento da AJG; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 82757967).
É o relatório.
O art. 98, caput, do CPC prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, e, na sequência, o §3o do art. 99 prescreve que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Todavia, a simples declaração formal de que a parte não detém renda suficiente para pagar as despesas do processo sem prejuízo próprio e/ou de sua família só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação. É o que preceitua o art. 5o da Lei no 1.060/50, não revogado pelo novo CPC, cuja previsão encontra assento constitucional no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que expressamente exige prova da insuficiência de recursos (“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”). Logo, se o juiz têm fundadas razões para desprezar a declaração meramente formal de pobreza e rejeitar a concessão da AJG, realmente deve fazê-lo, já que não é garantia de obtenção do benefício a afirmação solitária da parte de que dela necessita.
Em cognição sumária, as razões recursais não convencem de plano sobre o desacerto da decisão agravada, até porque persiste dúvida quanto à alegada insuficiência de recursos do autor para arcar com as custas iniciais, já que é possível verificar considerável variação do valor de sua aposentadoria ao longo dos meses, além de chamar a atenção as transferências vistas na conta corrente do autor nos meses de julho, agosto e novembro do ano passado (cf. Id. no 82757968 - pág. 75/77).
Por outro lado, inexiste a urgência necessária a autorizar a concessão da medida pleiteada, já que a simples postergação da análise dos motivos ensejadores de sua demanda não enseja, por si só, no deferimento da antecipação da tutela; se a preocupação é com a extinção do feito pelo não recolhimento do preparo, saliento que eventual trânsito em julgado da sentença, não prejudicaria em nada o exame deste recurso, e o provimento deste, quando superveniente àquela, terá o condão de anular os atos subsequentes à sua interposição, garantindo, assim, o prosseguimento do recurso de apelação.
Mutatis mutandis, assim vêm se posicionando o eg. STJ:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. POSTERIOR CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA QUE NÃO SUBSISTE. RECURSO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. Hipótese em que o Tribunal a quo reconheceu que o parcial provimento do Agravo de Instrumento dos recorrentes, para concessão dos benefícios da justiça gratuita, implicou a anulação da sentença que extinguiu o feito por ausência de recolhimento de custas, razão pela qual se julgou prejudicado o Recurso de Apelação. 2. O reconhecimento de que a sentença não mais subsiste torna prejudicado o pedido de decretação de nulidade desta decisão. (...)” (STJ - SEGUNDA TURMA - AgRg no AREsp 407.350/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 19/11/2013, DJe 05/12/2013 – grifei)
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias. Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT,16 de abril de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator